Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-20.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801438-20.2022.8.14.0025

APELANTE: JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801438-20.2022.814.0025

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

APELANTE: JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

INVASÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu após denúncia anônima, ao telefone funcional da Polícia Militar, de que havia uma movimentação de indivíduos, supostamente usuários de drogas, em frente a Lagoa, no bairro Piscinão, no município de Itupiranga. Que após diligências até o local para averiguar as informações, ocasião que fora abordado o nacional MILTON Sousa, com quem foi encontrado um papelote de substância entorpecente conhecida por “MACONHA”, ao ser questionado a origem da droga informou que teria adquirido do réu JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA, pelo valor de R$ 10,00. Momento em que o réu passou de bicicleta pelo local, tendo Milton o indicado como a pessoa que tinha lhe vendido o entorpecente. Ao ser abordado o réu, diante da justa causa, ao ser feito sua revista fora encontrado uma embalagem de maconha, pesando 5g, no qual fora encontrado embaixo da sela da sua bicicleta.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006
. TESE REJEITADA
. Validade do depoimento prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual
,
e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida uma embalagem, confeccionada em plásticos transparente, contendo erva seca prensada, cuja massa total
5,0g
(cinco gramas) vulgarmente conhecida por “MACONHA”, substâncias de uso proscrito no país. As alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Por fim, o conjunto probatório colhido nos autos não restam dúvidas, da prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “trazer consigo” e

“transportar”.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA
.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO).

O apelante muito embora possua antecedentes, contudo, na segunda fase o magistrado considerou também como circunstância agravante, incorrendo em
bis in idem
, razão pela qual merece sua neutralidade. Quanto as
CONSEQUÊNCIA DO DELITO,
utilizou-se como fundamento elementos do próprio tipo penal, merecendo, portanto, sua neutralidade, fixando a pena-base no seu mínimo legal,
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA.
Réu não preenche os requisitos, uma vez que é réu reincidente.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e novedias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de julho de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES E FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801438-20.2022.814.0025

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

APELANTE: JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itupiranga-PA
, que a condenou à pena de
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.
13792552),
que no dia 23/11/2022, por volta das 20h, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações anônimas, via telefone funcional, de que havia uma movimentação de indivíduos, supostamente usuários de drogas, em frente a lagoa, no Bairro Piscinão, nesta cidade. Segundo a denúncia, os policiais militares empreenderam diligência até o local para averiguar as informações, ocasião em que realizaram abordagem de um indivíduo que estava de bicicleta, o qual foi identificado como Milton Sousa de Carvalho, com quem foi encontrado um papelote da substância entorpecente conhecida como maconha. Milton foi questionado pelos policiais acerca da procedência da droga, o qual respondeu que tinha comprado de Jerre Adriane, denunciado, pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais. Neste ínterim, o denunciado passou de bicicleta pelo local, tendo Milton o indicado como a pessoa que tinha lhe vendido a substância ilícita. Narra ainda, que os policiais realizaram a abordagem do denunciado, com o qual foi encontrado uma carteira de cigarro, a quantia em dinheiro de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), e uma porção de substância entorpecente conhecida como maconha, a qual encontrava-se guardada embaixo da sela da bicicleta.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Notificação do réu. (id.13792553)

Inquérito Policial por flagrante. (id.13792554)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.13792554)

Laudo de Constatação Provisória. (id.13792554-pág.30)

Resposta à Acusação. (id.13792577)

Decisão de recebimento da Denúncia
24 de janeiro de 2023 (id.13792587)

Laudo Pericial Definitivo. (id.13792583)

Termo de Audiência. (id. 13792584)

Alegações finais do Ministério Público. (id.16888222 – pág.4)

Alegações finais da Defesa. (id.13792615)

Mídias de Audiência. (id.13792590 à 13792614)

Em sentença prolatada em
03 de abril de 2023
(id. 13792620), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.17529171
)
,
a defesa requereu
: 1)
Ilicitude de provas;
2)
Absolvição por insuficiência de provas;
3)
Redimensionamento da pena-base;
4)
Aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo e
5)
Prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões (id.
18878471
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.19690984), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
para redimensionar a pena base ao mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itupiranga-PA
, que a condenou à pena de
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas colhidas, em razão de invasão de domicílio, e no mérito, pelo redimensionamento da pena-base, com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Requer o Apelante, preliminarmente, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante se deu sem mandado judicial ou sua autorização, o que as drogas apreendidas, são provas ilícitas por derivação, tendo em vista que resultaram de invasão de domicílio.

O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, presente no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna de 1988, determina que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

Contudo, a violabilidade do domicílio admite excepcionalmente quatro hipóteses, entre elas, o caso de flagrante delito no interior do domicílio.

O cerne da questão aqui debatida, é se há fundadas razões para que se possa tornar legítima as provas decorrentes da abordagem feito ao réu, no qual fizeram a apreensão de 1 (uma) porção de substância análoga à maconha e o valor de 2,50 (dois reais e cinquenta centavos)

Ressalte-se ainda que em nenhum momento anterior a sentença fora ventilada a citada nulidade da diligência realizada pelos policiais, conforme se observa nas alegações finais da defesa (id.
13792616-págs.6 e 7), vindo tais argumentos apenas alegados nas razões recursais.

Na situação em análise, os policiais militares no dia 23/11/2022, por volta das 20hs, receberam informações anônimas, via telefone funcional, de que haviam uma movimentação de indivíduos, supostamente usuários de drogas, em frente a Lagoa, no Bairro do Piscinão, no município de Itupriranga, ocasião que os agentes empreenderam diligência até o local para averiguar as informações, momento em que realizaram a abordagem do nacional MILTON SOUSA DE CARVALHO, com quem foi encontrado um papelote da substância entorpecente conhecida como “MACONHA”. Ao ser questionado o nacional acerca da procedência do entorpecente, no qual respondeu que teria adquirido de JERRE ADRIANE, ora apelante, pelo valor de R$ 10,00 (dez reias). Nesse momento o réu passou de bicicleta pelo local, tendo MILTON o indicado como a pessoa que teria lhe vendido a droga.

Ao ser feita a abordagem de JERRE ADRIANE, fora encontrado em sua posse uma carteira de cigarro e a quantia de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos), e uma porção de substância entorpecente conhecida como “MACONHA”, a qual se encontrava guardada embaixo da sela da bicicleta.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Ou seja, o acusado se encontra em flagrante delito enquanto não acabar sua consumação. "A flagrância permite a busca pessoal e domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese.

De acordou com que afirmou os policiais militares EDUARDA SANTIAGO ALENCAR e FRANSKSLEY LOPES DA SILVA

no qual relataram que receberam denúncia anônima informando o local no qual haveria a comercialização de entorpecente e ao se deslocarem até o local, foi abordado um rapaz de bicicleta (MILTON SOUSA DE CARVALHO) e com ele foi encontrado uma trouxinha de maconha, e que o rapaz indicou que havia comprado a droga do réu, que ao ser abordado o réu fora encontrado mais droga e uma quantia em dinheiro.

O nacional Milton Sousa de Carvalho ao ser ouvido em juízo, confirmou os relatos feitos pelos policiais militares, no qual afirmou ter adquirido o entorpecente apreendido em sua posse do réu JERRE ADRIANE.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida ronda ostensiva realizada pelos agentes públicos, após denúncia anônima naquela região conhecida pela circulação de vários usuários de droga, e a abordagem do nacional MILTON SOUSA DE CARVALHO, com a posse de substância entorpecente, e a informação de que teria adquirido o entorpecente do réu, e sendo apontado o nacional JERRE como a pessoas que teria vendido o entorpecente, o que levou os agentes públicos a fazerem a abordagem do réu e sua busca pessoal, ocasião que fora feita a apreensão de entorpecentes encontrados em sua bicicleta.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Em face os fundamentos arguidos não acolho a preliminar arguida pela defesa.

DO MÉRITO

ABASOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia 23/11/2022, por volta das 20hs, receberam informações anônimas, via telefone funcional, de que haviam uma movimentação de indivíduos, supostamente usuários de drogas, em frente a Lagoa, no Bairro do Piscinão, no município de Itupriranga, ocasião que os agentes empreenderam diligência até o local para averiguar as informações, momento em que realizaram a abordagem do nacional MILTON SOUSA DE CARVALHO, com quem foi encontrado um papelote da substância entorpecente conhecida como “MACONHA”. Ao ser questionado o nacional acerca da procedência do entorpecente, no qual respondeu que teria adquirido de JERRE ADRIANE, ora apelante, pelo valor de R$ 10,00 (dez reias). Nesse momento o réu passou de bicicleta pelo local, tendo MILTON o indicado como a pessoa que teria lhe vendido a droga.”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Inquérito Policial por flagrante (id.13792554),
Auto de Apresentação e Apreensão (id.
13792554
), Laudo de Constatação Provisória (id.
13792554-pág.30)
, Laudo Pericial de Análise de droga de abuso definitivo (id.
13792583
) e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “transportar” e “trazer consigo”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

O Laudo Toxicológico Definitivo 2022.03.001084-QUI (id. 13792583) comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 1 (uma) embalagem, confeccionados em plásticos incolor, no formato de troxinha, contendo certa quantidade de erva prensada, pesando no total 5,0g, vegetal como Cannabis sativa, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, substâncias de uso proscrito no país.

A testemunha
EDUARDA SANTIAGO DE ALENCAR, policial militar
declarou, conforme trecho da sentença: (id.13792619-pág.2):

“QUE
que no dia da prisão do réu, receberam denúncias acerca de grande movimentação de usuários no Bairro Piscinão; que em ronda no local abordaram um rapaz de bicicleta e com ele foi encontrado uma trouxinha de maconha; que o rapaz indicou que havia comprado a droga do réu; que encontraram com o réu mais droga e uma quantia em dinheiro; que o réu não confessou o delito
.
”

A testemunha,
FRANKSLEY LOPES DA SILVA
, Policial Militar afirmou, conforme trecho da sentença: (id.13792619-pág.2):

“QUE no dia dos fatos foram informados que em certa localidade na cidade havia movimentação de usuários de drogas; que ao abordarem um cidadão encontraram uma quantidade de drogas; que o mesmo informou que havia adquirido a droga do réu; que o réu era conhecido no meio policial como traficante de drogas; que abordou o usuário em via pública; que não se recorda se o apresentaram na delegacia; que foi a primeira vez que conduziu o réu à delegacia.”

A testemunha
HUDSON BRITO LIMA
, Policial Militar, narrou, conforme trecho da sentença: (id.13792619-pág.3):

“QUE estavam em operação na periferia da cidade; que foram informados que no Bairro Piscinão havia movimentação de tráfico; que ao chegarem no local abordaram o primeiro rapaz, o qual estava com uma substância assemelhada a maconha; que o rapaz apontou a residência do réu onde havia comprado a droga; que o réu não confessou que vendia droga; que nunca prendeu o réu; que não fez a revista no acusado; que o primeiro abordado foi conduzido à delegacia; que o réu estava sentado em frente à residência sozinho.”

A testemunha
MILTON SOUSA DE CARVALHO
, afirmou, conforme trecho da sentença: (id.13792619-pág.3):

“
QUE adquiriu a droga do réu; que pagou o valor de R$ 10,00 (dez reais); que o réu era vendedor de droga na região; que anteriormente ouviu falar que o réu traficava; que foi a única vez que comprou droga com o réu.

Em seu interrogatório o RÉU
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA
, afirmou, conforme termos da sentença (id.13792619-pág.3)

“QUE no dia dos fatos havia ganhado duas porções de maconha para seu uso; que realmente o usuário, Milton, lhe procurou para adquirir drogas; que cedeu uma porção a ele; que Milton lhe deu R$ 10,00; que utilizou os dez reais para comprar uma carteira de cigarros; que não é traficante e sim usuário; que cedeu a droga para ao Milton; que quando a polícia lhe abordou já estavam com o Milton; que Milton pediu para lhe vender a droga; que não queria vender porque era para o seu uso; que Milton lhe passou o dinheiro.”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
EDUARDA SANTIAGO DE ALENCAR
,
FRANKSLEY LOPES DA SILVA

e HUDSON BRITO LIMA,
p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que após recebimento de denúncia anônima

de tráfico de drogas naquele Bairro do Piscinão, no qual em diligência até o local, abordaram o nacional MILTON, que ao efetuarem sua abordagem pessoal, encontraram uma porção de entorpecente, tipo MACONHA e ao ser perguntado da origem da droga, afirmou ter adquirido do acusado JEERE, por R$ 10,00, conforme narrado na denúncia.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA
bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, esclareceram que a diligência, ocorreu após denúncia anônima que havia o tráfico de entorpecentes no bairro do Piscinão, e que após o deslocamento até o local, fizeram a detenção do réu e apreensão do entorpecente.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

A testemunha compromissada na forma da lei MILTON SOUSA CARVALHO confirmou os relatos prestados pelos agentes públicos.

Por fim, as alegações do réu de ausência de provas para fundamentar a condenação não merece prosperar.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido com o apelante, uma porção, confeccionados em plásticos fino transparente, contendo erva seca prensada e 1 (uma) porção confeccionado em plástico transparente contendo erva seca esverdeada cuja massa total 5,0g (cinco gramas) de vegetal como Cannabis sativa I, vulgarmente conhecida por “MACONHA”.

Por fim, muito embora o réu em seu interrogatório tenha afirmado que possuía droga em sua residência e que essa era para seu uso, inclusive confirmando que cedeu a droga para MILTON, no que ele lhe deu R$ 10,00, mas não é traficante, tais alegações não são capazes de desconstituir o conjunto probatório ocorrido na instrução processual.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “transportar” e “trazer consigo”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Neste capítulo a defesa requer o redimensionamento da pena-base aplicada, sob o fundamento de que os fundamentos utilizados não servem para a devida negativação.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-bases acima do seu mínimo legal em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias

de reclusão, e mais
680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa,
para o crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, por valorar duas circunstâncias judiciais negativas (
antecedentes e consequências do delito
) para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se: (id.166045
41-pág.1)

“Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada, está se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la. II-
Antecedentes:
O réu ostenta certidão de antecedentes criminais positiva, conforme ID. n° 82449668, inclusive, sentença com trânsito em julgado, sendo reincidente, devendo ser valorado; III- Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por inócua; IV- Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e realização de exame pericial para aferir acerca desta circunstância, e não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar em relação. V- Motivo(s): tenho que os motivos são ínsitos inerente ao tipo penal; VI- Circunstâncias do crime: se encontram relatadas nos autos e são intrínsecos ao delito, não havendo o que valorar; VII-
Consequências do crime
: a venda de entorpecentes é uma circunstância por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social. A distribuição da quantidade e tipo das drogas que estavam em poder do denunciado sem dúvidas significaria incremento do problema à população local, a exemplo do aumento da taxa de homicídios que já assola este município, dos crimes violentos (roubos), e receptação de produtos de outros crimes, nos quais normalmente se envolvem os traficantes e usuários; não sendo também, incomum a determinação por este juízo da internação compulsória de jovens dependentes químicos a pedido de suas famílias desesperadas, motivo pelo tenho como desfavorável ao réu. VIII- Comportamento da vítima: na linha da jurisprudência do STJ, tenho-a por neutro. Ponderadas as circunstâncias judiciais e, considerando a quantidade de droga apreendida (maconha), fixo a pena-base em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa
, no valor de 1/30 (um trinta avo) do salário-mínimo vigente na época do fato, haja vista não haver meios de aferir sua condição econômica.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Os antecedentes
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

De acordo Masson (2017) “os antecedentes se revelam como um filme de tudo o que ele fez ou deixou de fazer antes de envolver-se com o ilícito penal, desde que contidos em sua folha de antecedentes”.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

O apelante muito embora possua antecedentes, contudo, na segunda fase o magistrado considerou também como circunstância agravante, incorrendo em
bis in idem
, razão pela qual merece sua neutralidade.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou em razão do dano que o crime causa à sociedade, fato intrínseco do próprio delito, não servindo de fundamentação idônea a justificar sua negativação, devendo ser
neutra

Considerando inexistir circunstância em desfavor do apelante, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase –
Reconhecimento da agravante da reincidência, tendo em vista o réu possuir condenação com trânsito em julgado nos autos nº 0001801.79.2018.814.0025 (id.137922534), razão pela aplico o quantum de 1/6 (um sexto), no qual fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim a defesa requer a aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado (art.33, § 4º da Lei nº 11.343/2006).

Não merece acolhimento o referido pleito. No caso,
verifica-se que houve adequada motivação para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, também conhecida como tráfico privilegiado,
instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa
atividade ilícita
. Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa, favorecendo o traficante eventual,

sem grande envolvimento com o mundo criminoso.

Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

In casu
, o magistrado de primeiro grau afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão do agravante ser reincidente.

Ressalte-se que a sentença recorrida, efetivamente, encontra-se em consonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que entende "que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º -da Lei 11.343/2006), inexistindo
bis in idem
ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria" ( AgRg no HC n. 709.004/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 11/3/2022).

No mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Inexistindo na 3ª fase causas de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime inicialmente
semiaberto.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
concedo PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
alterar
a pena para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
e mais
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
para o Apelante
JERRE ADRIANE PEREIRA DA SILVA
, pelo crime tipificado no
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
29
de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024